Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É presumível que a existência de um membro da família portador de doenças graves, que exigem acompanhamento médico e cuidados específicos constantes, acarreta um comprometimento adicional do orçamento familiar, devendo tal circunstância ser levada em consideração para fins de análise da capacidade financeira da parte para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
2.1. Emergindo dos elementos de prova carreados aos autos a conclusão de que a agravante, a despeito de auferir remuneração mensal pouco superior a 5 (cinco) salários-mínimos, é genitora de uma criança portadora de nanismo, autismo e má formação congênita, exigindo a realização de gastos adicionais para custeio de tratamento médico e farmacológico, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.